Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730390-08.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALOR DA DÍVIDA. CODEVEDORES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO. I – O agravado está cadastrado no TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica”, art. 5o da Portaria GC no 140/18. II – Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última. III – Condicionado o levantamento dos valores relativos à penhora de percentual do salário do executado à preclusão de r. decisão pretérita, objeto de outro recurso, não há relevância na fundamentação recursal quanto ao erro na indicação do valor atualizado da dívida pelo agravado-credor. IV – Os descontos de percentual da remuneração de um dos devedores não excluem a possibilidade de outra penhora dessa natureza em relação à codevedora, observado o valor da parcela mensalmente abatida no contracheque e o valor remanescente da dívida. V – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 508, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado deixou de analisar que o acórdão no 1329769 transitou em julgado em 11/5/2021, razão pela qual o débito exequendo estaria acobertado pela preclusão e seria devida a revisão do saldo remanescente da dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 508, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024